Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUTONOMIA DA VONTADE. ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PCD. PAGAMENTO RETROATIVO. VALOR MÍNIMO. 5 SALÁRIOS DE BENEFÍCIO. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VIOLAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO JUDICIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O direito civil prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade, que será exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o art. 421-A do Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas.
2. O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 36, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, considerando a complexidade das questões versadas, o trabalho e o tempo necessários, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional.
3. Na hipótese, os autores contrataram os serviços das apelantes objetivando o recebimento de benefício assistencial para a pessoa com deficiência, em favor de seu filho, menor e com diagnostico de transtorno do espectro autista. Nesse contexto, a cobrança dos honorários estipulados, no valor mínimo de 5 salários de benefício, mostra-se abusiva, visto que corresponde a 80% do proveito econômico obtido pelos apelados, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, além dos princípios éticos da OAB.
4. Em que pese a abusividade dos honorários contratuais que ora se reconhece, verifica-se que a cobrança e a posterior inscrição do nome da apelada em cadastro de inadimplentes foram amparados em contrato válido, escrito e assinado pelas partes, razão pela qual não restou configurado o dano moral. Assim, a cláusula contratual, conquanto agora considerada abusiva, não estava mal redigida ou incompleta, tendo a procuradora da parte, ao promover a cobrança e posterior inscrição da dívida no cadastro de inadimplentes, agido nos limites do direito que acreditava possuir, devendo, portanto, a sentença ser alterada nesse ponto, para excluir o dano moral.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.